Tribunal: TCU
Processo: 030.427/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10009/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.427/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Felicio Gomes (XXX.440.487-XX); Marcus Augusto de Brito Sousa (XXX.727.887-XX); Marwim Mesquita Ribeiro Pessoa (XXX.005.934-XX); Mateus Morais Soares (XXX.066.067-XX); Matheus Fernandes de Matos (XXX.919.557-XX); Matheus do Nascimento Rocha (XXX.192.867-XX); Matheus dos Santos Barroso (XXX.702.533-XX); Ronald Brito Bonfim (XXX.330.283-XX); Samuel Domingos Ferreira (XXX.266.177-XX); Vinicius Welleson Cabral Oliveira (XXX.321.637-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.